Tribunal: TJBA
Processo: 8004918-96.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004918-96.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILVIA SOARES VELOSO Advogado(s): GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, HEVERTON ANDRADE FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Unificação de matrículas funcionais de professora estadual. Dois cargos efetivos de 20 horas semanais. Pretensão de formação de vínculo único de 40 horas semanais. Impossibilidade. Ausência de previsão legal estadual. Manutenção da sentença de improcedência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora estadual, ocupante de dois cargos efetivos de professora da rede pública, ambos de 20 horas semanais, providos em momentos distintos (1993 e 2012), pretendendo a unificação das matrículas funcionais para formação de vínculo único de 40 horas semanais. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de previsão legal para a fusão de cargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a unificação de matrículas funcionais decorrentes de dois cargos efetivos de professor, providos em concursos distintos, para formação de vínculo único de 40 horas semanais, com base no art. 37, XVI, “a”, da CF/88 e no art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002. III. Razões de decidir 3. O art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal admite a cumulação remunerada de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, mas não autoriza a fusão de vínculos ou unificação de matrículas, que depende de lei específica. 4. Cada cargo público, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 6.677/94, é criado por lei, com matrícula própria e requisitos próprios, e sua transformação ou fusão exige autorização legislativa, em observância ao princípio da legalidade administrativa. 5. O art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002 prevê a possibilidade de alteração de regime de trabalho de 20 para 40 horas, mas apenas no âmbito de um mesmo vínculo funcional, não se aplicando à fusão de cargos já providos. 6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e a Súmula Vinculante nº 43 do STF vedam a transformação de cargos com requisitos de ingresso distintos, sob pena de violação à regra do concurso público (CF/88, art. 37, II). 7. Ausente previsão legal estadual para a unificação, o deferimento judicial do pleito violaria o princípio da legalidade e a separação de poderes. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II e XVI, “a”; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 45. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJ-CE, AC nº 0016039-02.2018.8.06.0163; TJ-BA, MS nº 8003792-73.2021.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator